Tribunal: TJSP
Processo: 0010868-72.2015.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES EM COMISSÃO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS. Imputação de ato ímprobo consistente na edição de lei e nomeação de servidores em cargos de comissão para realizar tarefas cotidianas da Administração, técnicas e burocráticas, em desconformidade com o artigo 37, II e V, da CF. Procedência na origem. Recurso do réu.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES EM COMISSÃO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS. Imputação de ato ímprobo consistente na edição de lei e nomeação de servidores em cargos de comissão para realizar tarefas cotidianas da Administração, técnicas e burocráticas, em desconformidade com o artigo 37, II e V, da CF. Procedência na origem. Recurso do réu.
1.Carência superveniente da ação por perda de interesse processual em razão de Termo de Ajustamento de Conduta concertado entre as partes. Inocorrência. TAC celebrado pelo município que não subtrai discussão sobre a legalidade dos atos de nomeação.
3. Indicada improbidade administrativa por violação a princípios. Não verificação. Prática de ato visando a fim proibido em lei não mais contemplado no agora taxativo catálogo do art. 11o da Lei 8.429/1992, à força da redação determinada pela Lei 14.230/2021, cuja retroatividade para os processos em andamento veio a ser fixada pelo Pretório Excelso (Tema 1199).
4. Improbidade administrativa por lesão ao erário igualmente não verificada. Enriquecimento ilícito, em concurso, ou lesão que reclamavam ausência da prestação dos serviços pelos servidores nomeados. Precedentes. Prestação de serviços incontroversa para o caso..Ausência de tipicidade das condutas. Precedentes.
Sentença reformada em ordem a julgar improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO.